Tribunal: STF
Processo: HC 53278
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
1. A ausência de curador ao indiciado menor só anula o procedimento sumário (C. Pr. Pen., art. 15). 
2. A ausência de curador ao réu menor no procedimento ordinário é causa de nulidade processual, como decorre do que exprimam os arts. 194, 262 e 564, III, c, todos do C. Pr. Penal.
3. Petição de habeas corpus deferida pela 1ª Turma do STF.